Tribunal: TJPA
Processo: 0009083-24.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009083-24.2015.8.14.0301

APELANTE: ANA CÂNDIDA FERREIRA MIRANDA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE ENVOLVENDO TERCEIROS. NEGATIVA DE COBERTURA. REVELIA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO APENAS À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL. PROCEDÊNCIA DA TESE RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL. FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso da Apelação, e lhe
DAR

PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da sentença vergastada
,
em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Des
ª
. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. º 0009083-24.2015.8.14.0301

APELANTE: ANA CÂNDIDA FERREIRA MIRANDA

ADVOGADO: RAIMUNDO BARRETO PICANÇO – OAB/PA Nº 11.397

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
ANA CÂNDIDA FERREIRA MIRANDA
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta contra
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), condenando o Réu
revel
à restituir à autora a quantia por ela, corrigida monetariamente a partir do efetivo pagamento pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, descontado o pagamento da franquia estipulada no contrato, julgando improcedente o pedido de dano moral; além de condenar as partes ao pagamento de custas processuais em partes iguais e a compensarem os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID n. 4233606), a apelante sustenta, em suma, que a sentença merece reforma por erro de julgamento, insurgindo-se apenas contra o pedido indeferido, isto é, o dano moral.

Defende que a sentença de primeiro grau deixou de condenar o réu revel ao pagamento de danos morais sob o fundamento de que o mero inadimplemento contratual não seria suficiente para ensejar dano extrapatrimonial. Contudo, seria incontroverso nos autos que experimentou abalo psíquico seja através das cobranças acintosas do proprietário do veículo de terceiro sinistrado, seja pelas inúmeras tentativas frustradas de contato com a seguradora, o que extrapolou o mero dissabor quotidiano, sendo devida a indenização por dano moral.

Sustenta, ademais, que a revelia da seguradora apelada faz presumir as alegações de fato formuladas pelo autor (CPC, art. 344), o que corrobora a tese de que o inadimplemento contratual ultrapassou o simples incômodo ou inconveniente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da sentença nesse ponto específico.

A parte apelada, revel, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID n. 4233606 - pág. 14.

Encaminhados os autos ao 2º Grau, coube-me a relatoria após digitalização e distribuição por sorteio.

Em decisão monocrática (ID nº 4233608), recebi o recurso no duplo efeito.

Em despacho de ID n. 4233608 - pág. 3, determinei a intimação das partes para que manifestassem eventual interesse na realização de audiência de conciliação, contudo, a tentativa restou infrutífera.

Vieram-me os autos conclusos, após digitalização.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Cuida-se de apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação, tendo por objeto exclusivo o capítulo atinente ao dano moral pleiteado em virtude da negativa de cobertura securitária.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

O cerne da irresignação do recorrente repousa em analisar se escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido ora pleiteado no apelo.

Não havendo
preliminares, passo diretamente ao exame do mérito recursal.

Indo direto ao ponto, entendo que a decisão merece reparo.

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta contra seguradora por negativa de cobertura securitária em razão de sinistro (acidente de trânsito).

Embora a sentença tenha afastado o dano moral
sob o fundamento de que o mero inadimplemento contratual não seria suficiente para ensejar dano extrapatrimonial, entendo que merece reforma no ponto.

Isso porque é inevitável desconsiderar os efeitos da
revelia
da seguradora sobre o julgamento da causa.

Ora, se a revelia foi suficiente para convencer o juízo
a quo
a acolher o pleito de danos materiais, condenando-se a seguradora a restituir o que a apelante teve que despender para reparar o veículo de terceiro, também deveria conduzir ao reconhecimento do dano moral indenizável na espécie, eis que igualmente não Contestado.

Afinal, não obstante se trate de presunção relativa (
iuris tantum
), de fato, a revelia acarreta a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (CPC, art. 344).

In casu
, aliás, chama atenção a circunstância de que o Réu não atendeu a nenhum ato de comunicação do processo, vale dizer, não contestou, não apelou, nem contrarrazoou, com o que demonstrou inegável descaso, em que pese tenha comparecido à audiência de tentativa de conciliação (ID n.º 4233610 – pág. 3). Dessa forma, cabe perscrutar: se o seguro não atendeu o Poder Judiciário, é bastante crível que tenha ignorado a consumidora Autora.

Os fatos remetem à situação na qual há descumprimento de contrato de seguro automobilístico (fls. 20/25), decorrente da negativa de cobertura após acidente de trânsito.

Com efeito, a jurisprudência dominante do C. STJ assenta que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral (STJ, REsp nº 1.642.314/SE, DJe 22/3/17). Contudo, a própria jurisprudência excepciona tal entendimento quando se trata de situação que manifestamente extrapola os limites do razoável, acarretando profunda inquietude e abalo psíquico.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante.
2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 595.031/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016) GRIFO NOSSO

Em matéria de responsabilidade civil, mostra-se necessária a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e o ato do agente (conduta).

Quanto ao dano, veja-se que a apelante sofreu uma frustração na medida em que o descumprimento do contrato se deu de forma indevida, deixando-a sem qualquer perspectiva acerca dos direitos advindos do negócio jurídico, tendo que se socorrer do Poder Judiciário.

No caso concreto, a apelante efetivamente pagou a quantia de R$ 800,00, o que foi efetivamente reconhecido na sentença a título de dano material.

De fato, havendo a atitude ilícita por parte da apelada (ato de agente) e comprovado o abalo sofrido pela parte apelante (dano), o nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido é latente.

Não bastasse o nítido estresse de ter passado por um sinistro automobilístico, ainda teve o agravante de ter negada a cobertura securitária devida mesmo após comprovadamente instar a seguradora por diversas vezes, sem obter qualquer resposta, o que, a meu sentir, destoa do mero dissabor.

O dano moral, na hipótese, decorre diretamente do abalo sofrido, prescindindo de comprovação específica. Se os elementos constantes dos autos se inclinam no sentido de que o ato ilícito houve, o dano moral é consequência desses. Ou seja, demonstrado o fato,
ipso facto
, está configurado o dano moral.

Destarte, é possível reconhecer na situação dos autos que não houve um mero inadimplemento contratual, mas um ato eivado de má-fé e desídia que extrapolou um simples aborrecimento do cotidiano.

Quanto aos elementos probatórios, importante destacar que restou comprovado nos autos a celebração de contrato, bem como a total falta de resposta aos requerimentos formulados administrativamente, conforme se vê da documentação acostada aos autos.

Portanto, há que ser reconhecido o dano moral devido.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
, o precedente de minha lavra:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA PREMIADA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO APENAS À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL E À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DAS TESES RECURSAIS. DANO MORAL. FECHAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA. ATUAÇÃO ILÍCITA.
DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL. FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CPC, ART. 132, § 2º. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO EPISÓDICO DO VÉU DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que a moderação e prudência devem ser pontos chave na fixação da indenização por danos morais, a qual possui caráter punitivo e compensatório e a sua fixação deve observar o princípio da razoabilidade, de maneira que, o valor arbitrado não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Na hipótese dos autos, considera-se que o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem atende aos parâmetros acima comentados, de maneira que rechaço os R$ 50.000,00 pleiteados na exordial.

Diante da modificação da sentença, deve ser redimensionada a sucumbência nela preconizada, sendo exclusiva da Ré/Apelada, fixo a condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação, aí já incluídos os honorários devidos pela fase recursal, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao apelo, reformando a sentença recorrida, para reconhecer o direito ao dano moral arbitrado no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto
.

Belém - PA,
02 de fevereiro

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 03/03/2022